Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708809-59.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAFAEL AUGUSTO BARBARA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMAS BRANCAS: DUAS FACAS (LCP, ARTIGO 19). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 30.4.2020, por volta das 13h40, na via pública do Condomínio Privê Lucena Roriz, Rua 3, Lote 22B, Ceilândia/DF, armas brancas (duas facas), sem licença da autoridade competente. II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da testemunha (policial militar) e da informante, e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 2.832/2020 – ID 33586693, p. 2/6; Auto de Apresentação e Apreensão n. 301/2020 – ID 33586693, p. 8; laudo de perícia criminal n. 10.284/2020 – ID 33587364, p. 3/6). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pela testemunha A.O.N. (policial militar) e a informante H.L.F.A. (sogra do réu) (IDs 33587420 e 33587421), os quais confirmaram que, no dia dos fatos, foram encontradas duas facas com o acusado, o qual teria declarado que as usava para a sua defesa pessoal. No mais, o próprio réu confessou os fatos narrados na denúncia (ID 33587421). III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017. IV. Outrossim, o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1136714, DJE 16.11.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1127180, DJE 28.11.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116215, DJE 16.8.2018. V. Por fim, em relação à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, o STJ tem posicionamento no sentido de se tratar de nulidade relativa, a qual depende da comprovação do efetivo prejuízo (6a Turma, AgRg no HC 666.810/MG, DJe 04/10/2021). VI. No caso concreto, a despeito de o recorrente não ter sido advertido desse direito ao tempo das suas declarações prestadas na unidade policial (fase investigativa), não se constata qualquer prejuízo processual, na medida em que a fase instrutória permitiu a produção dos depoimentos de testemunha e informante, seguidos da própria confissão do acusado, a par da prova objetiva (laudo de eficiência). Observados os primados do efetivo contraditório e da ampla defesa, dentro de um ambiente propício e seguro (instrução por videoconferência), em que foram fornecidos elementos suficientes de garantia (Lei 9.099/95, artigos 62 e 65). VII. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 19 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (dezesseis dias de prisão simples). VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.” “CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS. I. O embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada revista, [...] no que diz respeito à violação ao disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, Princípio da Legalidade não foi debatida no acórdão embargado tendo em vista a incompletude do tipo sobre o qual se fundou a condenação [...]. Ainda nas palavras aviadas pela parte embargante, [...] nas razões da apelação, foi requerida a absolvição, e para tanto, fundamentou-se a defesa, citando inclusive julgado desse Eg. TJDFT, no sentido de que o porte ilegal de arma branca é um “tipo contravencional que carece de regulamentação sobre as condições em que o porte de arma branca seria admitido e/ou inadmitido”. Assim, impõe-se a absolvição em observância ao princípio da legalidade. 06. Frise-se a necessidade de prequestionamento da questão constitucional uma vez que a repercussão geral já foi reconhecida no ARE 901.623 – TEMA 857 (...) Portanto, resta evidenciada omissão da decisão embargada imprescindível para fins de prequestionamento da matéria e reconhecimento da atipicidade da conduta. Acrescente-se, por fim, que a tipicidade é questão de ordem pública, passível de análise inclusive de ofício [...]. II. Não verificados os alegados vícios intrínsecos ao acórdão originário, o qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos, elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da conclusão jurídica contrária aos interesses do embargante, inclusive no que concerne aos aspectos ora ventilados em sede de aclaratórios: o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal – item IV da ementa originária. III. Entrementes, conforme destacado no parecer da douta Promotoria de Justiça, [...] inconformado com a decisão, a embargante pretende, em verdade, a reforma do acórdão proferido, e, conforme já salientado, não é aceitável a utilização do recurso para rediscutir os fundamentos da decisão adotada, extrapolando a finalidade e os limites processuais dos embargos declaratórios. Pondera-se, de toda forma, que a tipicidade da conduta salta aos olhos, uma vez que o elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença de autoridade" (art. 19 da Lei das Contravenções Penais) referia-se tão somente às armas de fogo. Com a edição da Lei 9.437/1997 e, posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte das armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo, no entanto, a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, responsável, em última análise, pela interpretação da legislação infraconstitucional comum [...]. IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado. VI. Embargos conhecidos e rejeitados.” O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, bem como ofensa aos princípios da legalidade e taxatividade. Aduz violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal prevista no art. 22, inciso II da CF, por não existir norma a estabelecer rol taxativo do que seria arma branca. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe, em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma de no 901.623. Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 13 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito